Tribunal: TJES
Processo: 5019651-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019651-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO PERES DE JESUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO NA METRAGEM DO IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JOÃO PERES DE JESUS em face de acórdão que deu provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando decisão que acolhera exceção de pré-executividade, para manter a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3590/2017 e determinar o prosseguimento da execução fiscal após o decote do excesso de metragem do imóvel apurado por cálculo aritmético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à natureza do vício no lançamento tributário decorrente da alteração da metragem do imóvel e se tal fato impõe a nulidade integral da CDA ou autoriza o prosseguimento da execução pelo valor remanescente apurável por cálculos aritméticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Inexistem os vícios apontados quando o Colegiado enfrenta a questão de forma clara e exauriente, consignando que a alteração da metragem do imóvel reconhecida pela municipalidade não causa nulidade do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do título quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos.

A manutenção da presunção de liquidez e certeza da CDA ocorre mediante o simples decote das parcelas excessivas, sem necessidade de substituição do título ou extinção da execução fiscal.

A pretensão de reenquadrar o erro como vício de lançamento para fins de nulidade absoluta demonstra inconformismo com o mérito da decisão e intuito de reapreciação da matéria.

O manejo de aclaratórios com fim exclusivo de rediscussão do mérito afronta a função instrumental do recurso, impondo-se a manutenção do acórdão tal como proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração do valor constante da CDA em decorrência de excesso de execução, como o erro na metragem do imóvel, não macula a liquidez nem a exigibilidade do título se a quantia correta for aferível por cálculos aritméticos.

É desnecessária a substituição da CDA ou a anulação do título executivo quando viável o decote do excesso por simples cálculo, permanecendo a execução fiscal hígida quanto ao valor remanescente.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.145/PR; STJ, REsp 1.045.472/BA; Súmula 392 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5019651-94.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO PERES DE JESUS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
JOÃO PERES DE JESUS
em face do v. Acórdão de ID 13498744 , que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a decisão interlocutória de primeiro grau para julgar apenas parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3590/2017 e determinando o prosseguimento da execução fiscal após o decote do excesso apurado por simples cálculo aritmético.

O v. Acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a alteração da metragem do imóvel (de 1.017,60 m2 para 699,92 m2), embora reconhecida pela própria municipalidade em processo de revisão de lançamento, não macula a liquidez e certeza do título executivo, configurando mero excesso de execução passível de retificação por cálculos aritméticos, dispensando a substituição da CDA, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR).

Em suas razões recursais de ID 14373089, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, arguindo, em síntese, que: (i) o vício detectado não constitui erro material ou aritmético, mas sim vício no próprio lançamento tributário (erro na base de cálculo), o que atrairia a nulidade absoluta da CDA, nos termos do REsp 1.045.472/BA e da Súmula 392 do STJ; (ii) a municipalidade agiu sem a devida diligência ao registrar área incorreta desde 1998, fato que macula o ato administrativo de constituição do crédito tributário em sua origem; (iii) os precedentes citados no acórdão não se amoldariam perfeitamente ao caso concreto, por tratarem de situações de excesso de execução e não de vício de lançamento em tributo sujeito a lançamento de ofício. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para declarar a nulidade integral da CDA nº 3590/2017 e a extinção total da execução fiscal quanto ao IPTU.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou contrarrazões ao ID 17545241, argumentando que: (i) o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão; (ii) a questão da retificabilidade da CDA por cálculos aritméticos foi suficientemente enfrentada no acórdão, amparando-se em jurisprudência atualizada do STJ sobre o regime de Recursos Repetitivos. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Contudo, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, ante a manifesta inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da análise pormenorizada do v. Acórdão de ID 13498744, constata-se que este Colegiado enfrentou a questão de forma clara, robusta e exauriente.

A fundamentação adotada foi explícita ao considerar que a alteração da metragem do imóvel — reconhecida pelo próprio Município em processo de revisão de lançamento (de 1.017,60 m2 para 699,92 m2) — não é causa de nulidade do título executivo.

Restou consignado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração de excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do título quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos.

Nesses casos, o valor excessivo deve ser meramente decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.

Logo, à luz da interpretação conferida pelo C. STJ sobre a matéria, ficou evidenciado que é perfeitamente possível prosseguir na execução fiscal.

O provimento recursal determinou que se tome a nova base de cálculo vertida em função da metragem correta do imóvel, revelando-se viável o decote das parcelas em excesso por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal.

Ademais, deve ser considerada a incontroversa inadimplência do contribuinte quanto ao imposto predial referente ao ano de 2017.

A discordância do Embargante quanto à solução jurídica adotada, sob a alegação de vício no lançamento, não configura omissão ou contradição, mas sim inconformismo com o mérito do julgamento.

Não existe margem para se falar em vício do julgado quando a fundamentação enfrenta todos os pontos necessários para a formação do convencimento motivado.

O que se vislumbra na peça recursal é a nítida tentativa de reapreciação da matéria já decidida, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam, abrindo-se ao Embargante as vias recursais pertinentes a tanto.

O manejo de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscussão do mérito afronta a função instrumental do recurso. Inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, a manutenção do acórdão tal como proferido é medida que se impõe.

Desta feita, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.